Tribunal: TJDFT
Processo: 0718687-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. VIOLAÇÃO.
1. A análise, em sede de agravo de instrumento, de matéria que não foi objeto de apreciação na origem configura supressão de instância e viola o duplo grau de jurisdição.
2. Recurso conhecido e não provido.